Tribunal: STF
Processo: HC 248952
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 915.114, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Irregularidades no reconhecimento fotográfico não geram nulidade se a condenação se baseia em outras provas. 



    II - As instâncias ordinárias valoraram adequadamente as provas, incluindo depoimentos e apreensão dos objetos, que confirmaram a autoria delitiva. 



    III - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto nos artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal. A condenação transitou em julgado.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal manteve a condenação. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Neste mandamus, aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade decorrente da realização de reconhecimento pessoal.



    Argumenta que “os depoimentos das testemunhas de acusação em nada contribuíram para a condenação, isso porque as 03 testemunhas arroladas pela acusação são os policiais militares que abordaram e prenderam o Paciente dois dias após o fato, portanto nada puderam contribuir com a acusação pois não tiveram nenhuma relação causídica com o fato ocorrido dia 22/04/2013”. Afirma que “o único elemento probatório ratificado em juízo é o depoimento de uma das vítimas, contudo, o mesmo se deu em derivação ilícita do reconhecimento fotográfico ocorrido em delegacia”. Arrazoa que “as provas utilizadas para sustentar a condenação do paciente estão eivadas de nulidades que comprometem a regularidade e a legitimidade do processo”. Alega que “o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desprovido das formalidades previstas no art. 226, IV do CPP, é um ato nulo, e todas as provas decorrentes/derivadas desse reconhecimento, como os depoimentos das vítimas, devem ser igualmente desconsideradas por serem frutos de ilegalidade”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, o impetrante requer a Vossa Excelência que se digne a: 



    1. Liminarmente Revalorar a consistência dos depoimentos das testemunhas de acusação, uma vez que estes não apresentam elementos concretos, plausíveis ou indicativos que possam vincular o paciente ao fato descrito na denúncia, motivo pelo qual não podem servir como fundamento para a sentença condenatória. 



    2. Liminarmente Revalorar as provas (reconhecimento fotográfico em desacordo com o art. 226 CPP, depoimento de uma das vitimas por derivação ao reconhecimento ilícito, depoimento corréu por não prestar compromisso da verdade e violação ao art. 155 CPP) como inaptas/ilícitas a servirem para fundamentar condenação criminal, e consequentemente anular a condenação do paciente que utilizaram tais provas como fundamento. 



    3. Liminarmente Revalorar a possibilidade fática dos objetos do crime encontrados na casa do corréu por si só se valeram para atribuir autoria delitiva ao paciente. 



    4. Subsidiariamente, não estando claro o constrangimento ilegal sob a ótica ministerial, que seja o presente Habeas corpus levado a julgamento pela respectiva Turma deste STF.”



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme consta na decisão agravada, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam-se à compreensão de que: 



    ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC 652.284/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/5/2021). 



    No ponto, o acórdão relativo aos embargos de declaração na revisão criminal abordou a questão sob os seguintes fundamentos (fls. 21-23): [...]



    Da análise do excerto colacionado, verifica-se que os fundamentos utilizados para a manutenção da condenação do agravante pela Corte de origem estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício. 



    Isso porque, à luz do cotejo probatório empreendido pelas instâncias ordinárias, a participação do envolvido na empreitada criminosa ficou comprovada não apenas pelo reconhecimento fotográfico, confirmado em juízo pela vítima, mas foi corroborado por outros elementos de prova - análise das demais provas orais e apreensão dos objetos em situação na qual o acusado estava presente, de maneira que não há como afastar a condenação.



    As instâncias originárias, como visto, destacaram que toda a dinâmica delitiva, inclusive a apreensão dos objetos roubados, foi devidamente corroborada pelas provas orais, as quais deram também a certeza da autoria delitiva. 



    Assim, os elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial foram posteriormente ratificados em juízo. [...]



    Observe-se que, em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte. Nesse sentido: [...]”



    Assim, como se depreende da fundamentação da decisão da Corte Superior, “à luz do cotejo probatório empreendido pelas instâncias ordinárias, a participação do envolvido na empreitada criminosa ficou comprovada não apenas pelo reconhecimento fotográfico, confirmado em juízo pela vítima, mas foi corroborado por outros elementos de prova - análise das demais provas orais e apreensão dos objetos em situação na qual o acusado estava presente, de maneira que não há como afastar a condenação”, sendo certo que “toda a dinâmica delitiva, inclusive a apreensão dos objetos roubados, foi devidamente corroborada pelas provas orais, as quais deram também a certeza da autoria delitiva”.



    Deveras, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial. Desta sorte, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 14, INC. II, DO CP (TENTATIVA). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2.Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 5. A valoração negativa da culpabilidade se deu, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 6. A “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    Por oportuno, eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal, porquanto se trata de peça meramente informativa e, por isso, dispensável à persecução penal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021 - grifei)



    Ainda, oportuno destacar orientação perfilhada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade do exame da tese acerca da nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, mercê do indissociável exame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos e a consectária incompatibilidade da pretensão com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente. 5. O STF já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 6. Quanto à alegação da “possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em razão da pandemia de Covid-19”, não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.293-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    Ademais, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente